Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-49.2020.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-49.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDENIR MAZALLI - CPF: 626.763.181-87 (APELANTE), BRUNO PINHO MOREIRA LIMA - CPF: 106.882.886-26 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
VALDENIR MAZALLI.

APELADO(S):
OI MOVEL S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TELEFONIA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA R
ELAÇÃO CONTRATUAL QUESTIONADA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DEVER DE INDENIZAR – “
IN RE IPSA
” – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR
LEGÍTIMA –
DEVER DE INDENIZAR –
VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a inscrição
indevida
do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “
in
re

ipsa
”.

2.
A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela instituição financeira não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas devem ser consideradas para critérios de fixação do quantum indenizatório
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que visava
a declaração de inexistência do débito “sub judice”
(R$ 246,12 – 18/01/2020)
, bem como, condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
, em virtude da inscrição indevida do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito inexistente
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da empresa de telefonia.

2. Da ocorrência do dano moral.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte apelante e, no mérito, rebate as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

ELANTE(S):
VALDENIR MAZALLI.

APELADO(S):
OI MOVEL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
se trata
de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que visava
a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$ 246,12 – 18/01/2020), bem como, condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
, em virtude da inscrição indevida do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito inexistente
.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte OI MOVEL S.A.

1.1. Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da conduta ilícita da
empresa de telefonia
.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser rejeitada, uma vez que a prestação
empresa de telefonia apelada
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida
inscrição
do nome da parte
apelante
nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 246,12 – 18/01/2020)
,
por débito inexistente
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

É defeituosa a conduta do credor quando
inscreve
o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes
por débito inexistente
, constituindo-se em caso de dano moral puro.

Desse modo, tenho que
restou comprovada
a responsabilidade indenizatória da
empresa de telefonia
, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples manutenção indevida de inscrição em órgão de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM
RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “in
re

ipsa
”. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos
arts
. 14, “caput” e §3º, I e II, e 43, §1º, ambos do CDC, e de precedente do STJ.
2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos
arts
. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6º, VI e VII, do
CDC ,
e do art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

(N.U 0025428-44.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022) (grifo nosso).

Entretando, verifico através do sistema BOA VISTA
–
SCPC
carta nº HA0724035782
, que a parte recorrente possu
ía a
época do ajuizamento da demanda,
4 (quatro) restrições cadastrais posteriores
(
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 56,22 – 22/11/
2020; R$
41,64 – 22/11/2020
; 415,76
–

04/07/2021
; CAIXA ECONÔMICA
– R$ 410,64 – 18/10/2020
)
, à realizada pela empresa
apelada, motivo pelo qual
tenho que elas devem ser consideradas para critérios de fixação do “
quantum
” indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte apelante, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis,
portanto
.

2.
3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
apelante
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte
apelada
, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim
condenar a empresa apela
da
ao pagamento de indenização
título de danos morais para o importe de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face da parte apelante, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024